Tribunal: TJDFT
Processo: 0714025-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0714025-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P.E.D. O. AGRAVADO: M. B. C. D E C I S Ã O Vistos, etc. Em análise o petitório de ID 47160699. Como cediço, a desistência recursal independe do consentimento da parte adversa e pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, produzindo efeitos desde logo, cabendo ao julgador apenas declará-la. Confira: RITJDFT: CAPÍTULO IV DO RELATOR Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VII - submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo; VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; CPC/2015: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Homologo, pois, a desistência ao presente recurso formulada no ID 47160699, com esteio no art. 998, caput, do CPC c/c art. 87 do RITJDFT. Comunique-se ao magistrado embrionário. Intime-se a agravante. Cumpridas as ordens precedentes, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2023 13:32:11. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada